Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO.
1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante o risco de reiteração delitiva.
2. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a custódia cautelar, se presente pelo menos um dos requisitos que a autorizam.
3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e da adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada.